Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PUBLICAÇÃO DE NOTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de primeira instância que rejeitou parcialmente a queixa-crime apresentada em relação aos crimes de calúnia e de difamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se se encontra presente a justa causa para o recebimento da queixa-crime em relação aos crimes de calúnia e de difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, prevê a rejeição da peça acusatória, seja ela denúncia ou queixa, quando ausente justa causa para o exercício da ação penal.

4. Se a imputação carece de um mínimo suporte probatório, a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, sob pena de ser a pretensão punitiva utilizada aleatoriamente, com a instauração de ação penal temerária e evidente violação ao princípio da presunção da inocência.

5. Se a conduta imputada ao agente não consiste na atribuição de um fato (criminoso ou desonroso) especificamente delimitado, mas na emissão de conceitos negativos sobre a vítima, compreendendo fatos genéricos ou difusos, porém capazes de lhe ofender a dignidade ou o decoro, não há falar em calúnia ou difamação, senão, em tese, no crime de injúria.

6. A inicial acusatória deve descrever, desde logo, os fatos criminosos imputados ao réu, sob pena de violação aos princípios da legítima defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.